Tribunal: TJDFT
Processo: 0735512-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VALORES. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. TITULARIDADE DA VERBA HONORÁRIA. PATRONOS QUE ATUARAM NA FASE DE CONHECIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 26 do Estatuto da OAB, “o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento” o que, a “contrario sensu”, permite concluir, em tese, que tal óbice não se aplica quando o substabelecimento for sem reserva de poderes.

2. O substabelecimento sem reserva de poderes não tem o condão de transferir automaticamente ao advogado substabelecido o direito à percepção de honorários, quando sua atuação ocorreu apenas em sede de cumprimento de sentença e, exclusivamente, para o levantamento da verba honorária oriunda do processo no qual não teve qualquer participação, sob pena de favorecer o enriquecimento ilícito. Isso porque a atribuição dos honorários sucumbenciais deve guardar correspondência com a atuação profissional efetivamente desempenhada, já que a referida verba destina-se à remuneração do advogado pela sua efetiva atuação na demanda, o que não se evidencia no caso em tela em relação aos advogados da Agravante, que atuaram apenas na fase de cumprimento de sentença.

3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.